Tribunal: STF
Processo: ARE 1313031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO. NULIDADE. PEÇAS DE AUTOMÓVEL. LEI 9279/96. REQUISITOS. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
    1- Na forma do art. 95 da Lei n° 9279/96, para que haja proteção do desenho industrial, o objeto ou o padrão gráfico deve apresentar um resultado visual novo, original e ter utilização industrial, não havendo na Lei de Propriedade Industrial qualquer restrição que proíba o registro das peças automotivas em si, nem tampouco o registro de partes de objetos como desenho industrial.
    2 -As peças de automóvel, embora possuam sua forma considerada técnica ou funcional, para atender às necessidades impostas à fabricação do veículo, também podem possuir características ornamentais diferenciadas, com visuais próprios, de acordo com o design utilizado no modelo de cada automóvel, sendo passível seu registro como desenho industrial, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 100, inciso II da LPI.
    3-A idéia de que a concessão de um registro de desenho industrial gera monopólio de mercado e concorrência desleal, pelo que deve ser declarado nulo, vai de encontro à lógica do sistema de propriedade industrial., segundo a qual, em razão do beneficio que o invento/criação do particular trouxe a toda a sociedade, esta, por um tempo determinado, lhe concederá um privilégio para exploração e utilização exclusiva da invenção/criação, a fim de que possa ser recompensado e, assim, continuar investindo em inovação, contribuindo para o interesse social e para o desenvolvimento tecnológico do país.
    4- Recursos de apelação e remessa necessária providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5° incisos XXIII e XXIX; 170, incisos III, IV e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente